Tribunal: TJBA
Processo: 8091532-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091532-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELICIANE PALMEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAEL PORTO BARRETO

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA E NOTITFICADA.
Não
DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. AUTOS QUE VERSAM SOBRE MATÉRIA ESPECÍFICA REGULADA PELO DL 911/69. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Busca e apreensão de veículo.

II. Questão em discussão:
Pagamento não integral da dívida e reconvenção apresentada na contestação, com pedido de revisão contratual.

III. Razões de decidir:
Matéria regulada por normativo específico. Purgação da mora somente mediante pagamento integral do valor da dívida vencida antecipadamente. Autos que versam sobre matéria particularizada.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8146908-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA